Tribunal: STF
Processo: HC 82713
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-19
Data de publicação: 2003-08-19

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE E APLICAÇÃO
 DE CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA -
ILEGITIMIDADE DA OPERAÇÃO DE DOSIMETRIA PENAL - CONFIGURAÇÃO, NO
CASO, DE HIPÓTESE DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO - PRETENDIDA FIXAÇÃO DA
 PENA EM SEDE DE "HABEAS CORPUS" - NECESSIDADE DE REEXAME DOS
ELEMENTOS DE FATO - INVIABILIDADE - PEDIDO DEFERIDO, EM PARTE.
-
A aplicação da pena, no ordenamento normativo brasileiro, não pode
converter-se em instrumento de opressão judicial, nem traduzir
exercício arbitrário de poder, eis que o magistrado sentenciante
está necessariamente vinculado aos fatores e aos critérios, que, em
matéria de dosimetria penal, limitam-lhe a prerrogativa de definir a
 pena aplicável ao condenado. Precedentes.
- Não se revela
legítima, por isso mesmo, a operação judicial de dosimetria penal,
quando o magistrado, na sentença, sem nela revelar a necessária base
 empírica eventualmente justificadora de suas conclusões, vem a
definir, mediante fixação puramente arbitrária, a pena-base,
exasperando-a de modo evidentemente excessivo (aumento de 1/3), sem
quaisquer outras considerações, apoiando-se, unicamente, para esse
efeito, na mera existência de circunstância agravante genérica,
resultante da simples reincidência do condenado.
Também incide
em desrespeito às regras legais de fixação penal, o magistrado
sentenciante, que, não obstante a semi-imputabilidade do réu, deixa
de fundamentar, sem qualquer avaliação do grau de intensidade da
perturbação da saúde mental do agente, a aplicação dessa causa
especial de diminuição da pena (CP, art. 26, parágrafo único; Lei nº
 6.368/76, art. 19, parágrafo único), reduzindo-a em 2/5, sem, no
entanto, referir, para tal efeito, a existência de dado substancial
que justifique, com suporte em elementos factuais, tal opção.
-
 Em tema de dosimetria penal, reputa-se destituída de fundamentação
a sentença condenatória que se abstém de descrever, de maneira
racionalmente adequada, o itinerário lógico percorrido pelo juiz na
definição da "sanctio juris", pois cumpre, ao magistrado, indicar,
no ato de imposição da pena, as razões, que, fundadas em dados da
realidade constantes do processo de conhecimento, conferem expressão
 concreta aos elementos normativos abstratamente previstos nos art.
59 e 68 do Código Penal. Precedentes.
- A via estreita do
processo de "habeas corpus" não permite que nele  se proceda à
ponderação das circunstâncias referidas nos arts. 59 e 68 do Código
Penal. Não cabe reexaminar, no âmbito do remédio heróico, os
elementos de convicção essenciais à definição da sanção penal,
porque necessária, para tal fim, a concreta avaliação das
circunstâncias de fato subjacentes aos critérios legais que regem a
operação de dosimetria da pena. Precedentes.